Tribunal: TJMT
Processo: 1014928-82.2023.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014928-82.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SILAS COELHO DE ALMEIDA - CPF: 627.193.431-53 (EMBARGANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso de Apelação. Insurgência quanto à Multa do Art. 1.026, § 2º, CPC.
Recurso Rejeitado.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto
em virtude de A
córdão que rejeitou os primeiros
A
claratórios
, manteve o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária e aplicou multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do Recurso Integrativo anterior.

II. Questões em discussão

2. Discute-se:

i) a possibilidade de afastamento da multa aplicada aos primeiros Embargos de Declaração, sob a
tese
de que
foram
opostos com finalidade de prequestionamento;
e
ii
) a existência de omissão, contradição ou erro material no
A
córdão que reconheceu o caráter protelatório dos
A
claratórios
anteriores.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se
rve
à rediscussão do mérito ou à reiteração de teses já analisadas e rejeitadas.

4. O simples propósito de prequestionamento não afasta, de forma automática, o caráter protelatório do Recurso Integrativo,
o Julgador deve
examinar o conteúdo efetivo das razões recursais.

5. No caso,
o primeiro Recurso de
Embargos de Declaração limit
ou
-se à reiteração de argumentos expressa e fundamentadamente enfrentados na decisão monocrática e no
A
córdão que desproveu o Agravo Interno, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

6. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC independe da demonstração de dolo específico,
para que seja aplicada é
suficiente a constatação objetiva do uso indevido dos
A
claratórios
com finalidade diversa da prevista no art. 1.022 do CPC.

7. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento ou com a penalidade aplicada deve ser veiculada pela via recursal própria, não
se admite
a utilização reiterada dos Embargos de Declaração
com o intuito de reforma
.

8.
N
os termos do art. 1.025 do CPC,
é
desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais
alegados pela parte.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
:

“A
oposição de
Embargos de Declaração sem apontamento de vício concreto, com reprodução de argumentos já apreciados e rejeitados, caracteriza caráter manifestamente
protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ainda que invocada a finalidade de prequestionamento.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Silas Coelho Almeida
em virtude do Acórdão que rejeitou o primeiro Recurso Integrativo oposto contra o Acórdão que desproveu seu Recurso de Agravo Interno.

Em suas razões, o Agravante que o
decisum
apresenta omissões relevantes,
que comprometem
a adequada fundamentação.

Alega a
impossibilidade de aplicação da multa prevista no art
igo
1.026, §2º, do CPC, porquanto os
E
mbargos
de Declaração opostos
anteriormente
foram opostos
exclusivamente com finalidade de prequestionamento, sem qualquer intuito protelatório.

Assever
a
que a mera oposição
do Recurso Integrativo
para provocar manifestação expressa sobre normas
federais não configura abuso do direito de recorrer,
e sim
exigência do próprio sistema recursal.

Argumenta que o Colegiado
incorreu em equívoco ao qualificar
aquele Integrativo
como protelatório, sem demonstrar a existência de dolo específico de procrastinação, circunstância indispensável para a imposição da penalidade.

De acordo com o Recorrente,
a aplicação da multa, nessas condições,
ofende
os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do acesso à jurisdição.

Aduz que ao caso é aplicado o Verbete Su
mula
r
98 do Superior Tribunal de Justiça,
e
precedentes daquela Corte e de tribunais estaduais, no sentido de que
E
mbargos de
D
eclaração opostos com notório propósito de prequestionamento não
têm
caráter protelatório, ainda que rejeitados.

Requer
o acolhimento
do Recurso
para sanar as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados,
além do afastamento
da multa aplicada,
ante
a legitimidade do manejo do
Integrativo anterior
para fins de prequestionamento,
e
do registro expresso dos artigos suscitados, para os fins do art
igo
1.025 do CPC.

Manifestação do Bradesco Vida e Previdência S.A. no Id. 335858375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar os argumentos do Embargante,
registro que o Recorrente promoveu Ação de Cobrança de Indenização Securitária em face de Bradesco Vida e Previdência S.A.

A pretensão foi declarada prescrita e o Autor/Recorrente condenado ao pagamento das verbas de sucumbência, cuja exigibilidade está suspensa porque foi concedida a justiça gratuita.

Inconformado, Silas Coelho Almeida interpôs Recurso de Apelação.

Alegou
que
equívoco do Julgador singular ao
fixar o termo inicial do prazo prescricional com base na data do acidente ou em documentos médicos esparsos,
sob a tese de que,
conforme o art
igo
206, §1º,
inciso
II, “b”, do Código Civil e a
Enunciado
278 d
a Súmula do
STJ, a prescrição
tem início
quando o segurado tem ciência inequívoca da invalidez permanente.

Argument
ou
que permaneceu por longo período em tratamento médico, sem consolidação das lesões,
motivo pelo não existe
certeza quanto à incapacidade definitiva.

Asseverou
que a invalidez não era notória
, e que era
indispensável a realização de perícia médica para a correta definição da natureza e do grau da incapacidade,
bem como ressalvou que o Julgador
a quo
não poderia ter reconhecido a
prescrição por presunção.

Verberou
que os documentos médicos juntados demonstram apenas a continuidade do tratamento, e não a ciência inequívoca da invalidez permanente.

Sustent
ou

que ao caso aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor,
e
que incumbe à
S
eguradora o ônus de comprovar que o segurado tinha ciência inequívoca da incapacidade em momento anterior, o que não ocorreu.

Aduz
iu ofensa
à jurisprudência consolidada do STJ e do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
,
além de violação aos
princípios da boa-fé e da proteção do consumidor.

Requereu
o provimento do
Apelo
, para afastar a prescrição, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja produzida prova pericial médica e apreciado o mérito do pedido de indenização securitária.

A
o analisar os autos constatei que o Recurso comportava julgamento monocrático com fundamento
no art.
932,
inciso
IV, “a” e “b”, do CPC, combinado com o Verbete 568 da Súmula do STJ,
porque a matéria devolvida está
pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal
. Ou seja, não constatei
controvérsia relevante
que justificasse
a submissão do
R
ecurso ao
C
olegiado.

No
decisum
, assentei
que o prazo prescricional aplicável é ânuo, contado a partir da ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, nos termos
do Enunciado
278 d
a Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.

Verifiquei que, embora o
acidente tenha ocorrido em 2015, os documentos médicos constantes dos autos evidenciam que o
Recorrente
teve ciência inequívoca da invalidez permanente, no mínimo, em 17/06/2020, data de atestado médico conclusivo quanto à incapacidade definitiva, circunstância reiterada por laudos posteriores.

De
staquei
que a
A
ção
foi ajuizada
apenas em 30/10/2023
; logo,
consumado o prazo prescricional, inclusive se considerado como termo inicial o marco mais favorável ao
Apelante
, consistente no laudo médico mais recente que atestou a incapacidade permanente, datado de 1º/07/2022.

Ou seja,
mesmo sob essa ótica, o lapso anual previsto no art
igo
206, §1º,
inciso
II, “b”, do Código Civil, igualmente
estava
ultrapassado.

Quanto ao alegado
cerceamento de defesa,
registrei
que a produção de prova pericial judicial
é
desnecessária, porquanto o conjunto probatório documental
mostrou-se
suficiente para a fixação do termo inicial da prescrição, nos termos do art
igo
370 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ, especialmente do entendimento firmado no REsp 1.388.030/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Assim, neguei provimento a
o
Apelo, porque as teses são
contrári
as

a V
erbete de
S
úmula
e à
jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça
.

Insatisfeito, Silas Coelho de Almeida interpôs Recurso de Agravo Interno.

Alegou que,
nos termos d
o Enunciado
278 d
a Súmula do
STJ, o prazo prescricional
tem início
com a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, a qual não se confunde com a data do acidente nem com a emissão de laudos médicos preliminares.

Afirm
ou
que permaneceu em tratamento médico contínuo por vários anos, circunstância que afasta a presunção de ciência inequívoca da incapacidade no momento do evento danoso.

Argumentou
que a consolidação das lesões e a irreversibilidade da incapacidade somente poderiam ser aferidas por meio de prova pericial médica, razão pela qual
insistiu na tese
de
cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.

Seguiu aduzindo
que a documentação médica juntada aos autos não substitui a prova técnica judicial necessária para a fixação precisa do marco inicial da prescrição, sobretudo considerando sua condição de pessoa leiga e hipossuficiente na relação de consumo.

Afirmou que a caso devem ser aplicados
os princípios da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) e da proteção ao segurado
; portanto, existindo
dúvida quanto ao termo inicial do prazo prescricional, deve ser adotada a solução mais benéfica.

Argumentou que, conforme
precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais
,
a prescrição não se configura quando inexistente laudo médico conclusivo acerca da invalidez permanente.

R
equer o provimento do Agravo Interno, para afastar a prescrição reconhecida, declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que seja reaberta a instrução processual com a realização de prova pericial médica
.

Em 02/09/2025, a Primeira Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o Recurso e ratificou a decisão unipessoal de minha lavra.

Silas Coelho de Almeida opôs Embargos de Declaração
com pedido de efeitos infringentes
.

Sustentou a existência de omissão e contradição no julgado,
sob a tese de que o
Colegiado deixou de considerar que ele não teve ciência inequívoca da invalidez permanente, uma vez que permaneceu em tratamento médico por vários anos e não houve laudo médico pericial judicial apto a atestar, de forma categórica, a consolidação da incapacidade.

Reiterou
que os documentos médicos particulares constantes dos autos apenas indicam diagnóstico e necessidade de tratamento, mas não comprovam invalidez permanente, razão pela qual não poderiam servir de marco inicial do prazo prescricional.

Insistiu
que a ciência inequívoca somente poderia ocorrer após a estabilização das lesões, mediante laudo pericial formal, produzido em contraditório.

Mais uma vez alegou que o Verbete
278 d
a Súmula do
STJ e o entendimento firmado no REsp 1.388.030/MG (Tema 668),
é no sentido de que,
salvo nos casos de invalidez notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da incapacidade depende de laudo médico, sendo relativa qualquer presunção em sentido contrário.

Alegou, ainda, que
a Câmara
partiu de presunção indevida ao
lhe
imputar a capacidade de identificar tecnicamente a irreversibilidade de seu quadro clínico.

Argumentou que a mera busca administrativa não pode ser interpretada como reconhecimento da invalidez permanente, tampouco como marco inicial da prescrição.

Reafirmou
que a interpretação deve ser favorável ao consumidor, nos termos do art
igo
47 do CDC, e que caberia à seguradora comprovar que ele já tinha ciência inequívoca da incapacidade em momento anterior.

Requereu

o acolhimento dos Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes
, para afastar a prescrição reconhecida, e determinar o retorno dos autos para regular instrução, com a realização de perícia médica, a fim de apurar a existência, extensão e consolidação da incapacidade, bem como fixar corretamente o marco inicial do prazo prescricional.

Diante da reiteração injustificada de argumentos já
analisados e expressa e fundamentadamente
refutados,
o Colegiado reconheceu
o caráter manifestamente protelatório do
Recurso Integrativo e
aplicou a multa prevista no art
igo
1.026, § 2º, do CPC.

Silas Coelho de Almeida opôs este segundo Recurso Integrativo.

Em suas razões,
a
lega a impossibilidade de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, porquanto os Embargos de Declaração opostos anteriormente foram opostos exclusivamente com finalidade de prequestionamento, sem qualquer intuito protelatório.

Assevera que a mera oposição do Recurso Integrativo para provocar manifestação expressa sobre normas federais não configura abuso do direito de recorrer, e sim exigência do próprio sistema recursal.

Argumenta que o Colegiado incorreu em equívoco ao qualificar aquele Integrativo como protelatório, sem demonstrar a existência de dolo específico de procrastinação, circunstância indispensável para a imposição da penalidade.

De acordo com o Recorrente, a aplicação da multa, nessas condições, ofende os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do acesso à jurisdição.

Aduz que ao caso é aplicado o Verbete Sumular 98 do Superior Tribunal de Justiça, e precedentes daquela Corte e de tribunais estaduais, no sentido de que Embargos de Declaração opostos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, ainda que rejeitados.

Requer o acolhimento do Recurso para sanar as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, além do afastamento da multa
aplicada, ante a legitimidade do manejo do Integrativo anterior para fins de prequestionamento, e do registro expresso dos artigos suscitados, para os fins do artigo 1.025 do CPC.

Nota-se que
o Embargante se insurge contra a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil,
sob a tese de
que os primeiros Embargos de Declaração
foram
opostos com finalidade de prequestionamento, o que, por si só,
afasta o
caráter protelatório
daquele Integrativo

O argumento,
contudo, não procede.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada no Verbete Sumular 98, dispõe que
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”.
Todavia, tal orientação não
tem
caráter absoluto,
e deve
ser analisada à luz do conteúdo efetivo das razões recursais e do comportamento processual da parte.

No caso em exame, verifica-se que os Embargos de Declaração anteriormente opostos
não
se limitaram a provocar manifestação expressa sobre dispositivos legais, tampouco se restringiram a apontar eventual
falta
de enfrentamento normativo.

Ao revés, o Embargante reedit
ou

integralmente
as mesmas teses analisadas e rejeitadas

insistindo na necessidade de prova pericial, na inexistência de ciência inequívoca da invalidez
e na suposta inadequação do marco inicial da prescrição, matérias
exaustivamente
enfrentadas tanto na decisão monocrática quanto no
A
córdão que desproveu o Agravo Interno.

Conforme c
onsignado no acórdão embargado
, naquele Recurso Integrativo houve
mera inconformidade com o desfecho do julgamento, circunstância que desnatura o caráter
aclaratório
do Recurso
e evidencia
sua
utilização
com o intuito de reformar o julgado
, o que é vedado pelo sistema processual.

Nessa perspectiva, o reconhecimento do caráter manifestamente protelatório não decorreu da simples oposição de Embargos de Declaração, tampouco da intenção de
prequestionar
a matéria, mas da
reiteração

injustificada
de argumentos já expressamente rechaçados, sem qualquer indicação de vício concreto no julgado, comportamento que se amolda precisamente à hipótese prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É necessário ressalvar, ademais, que a imposição da multa do artigo 1.026, § 2º, da Lei de Ritos

não
exige a demonstração de dolo específico de procrastinação, basta que se evidencie, de forma objetiva, a utilização indevida do
R
ecurso
I
ntegrativo com finalidade diversa da prevista no art. 1.022 do CPC, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, eventual insatisfação da parte com o resultado do julgamento ou com a penalidade aplicada não autoriza a utilização reiterada dos Embargos de Declaração como meio de rediscussão da matéria,
a qual deve
ser veiculada pela via recursal própria, nos termos do sistema processual vigente.

Não há falar, ainda, em ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do acesso à jurisdição.
A
penalidade aplicada decorre de expressa previsão legal,
está
devidamente fundamentada e observou os parâmetros fixados pelo legislador
.

Aliás, a multa é
instrumento legítimo de contenção do abuso do direito de recorrer e de preservação da efetividade da jurisdição.

Quanto ao prequestionamento,
registro mais
uma vez mais, que não se exige menção expressa e individualizada a todos os dispositivos legais indicados pelas partes,
é
suficiente que a matéria tenha sido enfrentada sob o enfoque jurídico pertinente, o que efetivamente ocorreu.

Se não bastasse
, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no
A
córdão os dispositivos suscitados pelo Embargante, ainda que os Embargos de Declaração sejam rejeitados, o que afasta qualquer prejuízo ao acesso às instâncias extraordinárias.

Diante desse contexto, não se verifica qualquer vício a ser sanado, tampouco ilegalidade na aplicação da multa anteriormente imposta, a qual se revela adequada, proporcional e necessária para coibir a utilização reiterada e indevida do recurso integrativo.

Rejeito os Embargos de Declaração
e ressalvo que a oposição de novo Recurso Integrativo poderá acarretar a majoração da multa, tal qual previsto no § 3º, do artigo 1.026, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026